Tribunal: TJSP
Processo: 1049885-07.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Limitação de juros – Impossibilidade – Capitalização – Possibilidade – Expressa previsão – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Prova do registro do contrato – Devolução simples daquela de avaliação de bem, facultada a compensação, se o caso – Ação julgada parcialmente procedente – Sucumbência a cargo

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Limitação de juros – Impossibilidade – Capitalização – Possibilidade – Expressa previsão – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Prova do registro do contrato – Devolução simples daquela de avaliação de bem, facultada a compensação, se o caso – Ação julgada parcialmente procedente – Sucumbência a cargo exclusivo do autor – Recurso provido em parte.